Tribunal: TJMT
Processo: 1013677-29.2023.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013677-29.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANGELO MARCIO DO AMARAL - CPF: 018.625.431-86 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ANGELO MARCIO DO AMARAL

APELADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA

–
SEGURO EM GRUPO
–

INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) –

INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) –
NÃO COMPROVAÇÃO
–

LAUDO PERICIAL
–

AUSÊNCIA DE INVALIDEZ
PERMANENTE
–
AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO ANATOMICO E/OU FUNCIONAL
–
INDENIZAÇÃO INDEVIDA

–

PREQUESTIONAMENTO
–
REJEIÇÃO
–

SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA)
e/ou indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) quando inexiste comprovação da invalidez permanente.

Não há que se falar emprequestionamentoda matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por
ANGELO MARCIO DO AMARAL
ora Apelante,
contra sentença
exarada
no ID.
226006696
, pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra

-

MT
,
que nos autos d
a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária
,

ajuizada em face de Generali Brasil Seguros S/A,
julgou
im
procedente os
pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
[
..
.]

Em síntese, a parte autora pleiteia indenização por Invalidez Permanente por Acidente de Trabalho por equiparação, arguindo que era submetido a ambiente de trabalho insalubre, sem fornecimento de EPIs eficientes para evitar doenças ocupacionais, além de ser exposta a rotinas exaustivas com movimentos repetitivos.

A este respeito frisa-se que deve restar demonstrada a incapacidade permanente total ou parcial de um membro ou órgão por lesão física decorrente de acidente. Deve-se comprovar, também, por meio de prova pericial, que a incapacidade decorre de acidente sofrido pelo autor.

Todavia,
a prova pericial produzida em juízo
, em consonância com a documentação médico-legal juntada, embora reconheça a existência “coluna vertebral
escoliótica
” com “diagnóstico de espondilose lombar”,
concluiu pela
inexistência de invalidez permanente
, ressaltando que
o mesmo
se encontra em tratamento de saúde.

A invalidez temporária não é evento coberto pelo contrato do seguro discutido nos autos. Deve-se ter em mente que a análise das cláusulas do contrato deve ser feita de modo a não se perder de vista o princípio do pacta sunt servanda, bem como o princípio da autonomia da vontade das partes pactuantes no momento do acordo.

Logo, considerando que a própria parte autora pleiteia a indenização por invalidez permanente, situação
esta
que não se enquadra ao caso, não há que se falar em pagamento do prêmio do seguro,
vez que o quadro clínico apresentado pelo autor não se amolda às condições da apólice
aptas a justificar a concessão de indenização por Adicional de Invalidez Permanente por Acidente – IPA ou Adicional de Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença(
IFPTD).

Considerando que o autor não faz jus à indenização pleiteada, vez que não preenche os requisitos necessários, inexiste qualquer dever de indenizar por parte da seguradora ré.

Ademais, em que pese o pedido autoral de extinção sem julgamento de mérito, cumpre destacar que na petição inicial a parte autora fundou-se em
certeza, de que a invalidez estava configurada, mas ao obter Laudo Pericial desfavorável arguiu que precisa “terminar o tratamento médico para consolidação das lesões”, o que é humanamente contraditório, afinal, o que se espera de um tratamento é o seu sucesso e não o inverso.

Passo seguinte, não há fundamento legal para acolhimento da arguição autoral se
a mesma
ingressou com a ação afirmando a sua invalidez e pugnando, inclusive, pela prova pericial para comprovar a incapacidade.

III – Dispositivo

Diante do exposto, julga-se
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial e, por consequência, extingue-se o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
[
...
]

[
grifo
s
origina
is
]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da necessidade de sobrestamento do feito por doze meses e realização de nova perícia - Risco de prejuízo irreparável ao apelante.

2.
Do prequestionamento.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de
custas

(
ID nº
226006699
)

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal
.

(ID. nº
226006701
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ANGELO MARCIO DO AMARAL

APELADO:

GENERALI BRASIL SEGUROS S A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente
,
aduz a parte recorrente
que o apelante permanece em tratamento médico, o que impossibilita a avaliação de invalidez permanente,

Prossegue afirmando, a necessidade de
suspensão do processo até
a finalização do tratamento médico, para que
seja

realizada nova perícia na qual poderá, efetivamente, ser avaliada a extensão

das sequelas permanentes na apelante.

Pois bem.

Em que pese às alegações da recorrente, verifica-se que razão não lhe assiste.

Cumpre esclarecer que a apólice contratada pelo apelante prevê cobertura securitária para os casos de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença
(IFPD), com cláusula complementar em caso de morte do cônjuge e de filho (
ID nº

226006659
).

Em relação
aos pleitos indenizatórios
, o laudo médico pericial
(ID nº 221839006) fez
constar o seguinte:

4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de espondilose lombar, estando atualmente
sem acompanhamento médico e uso eventual de
medicamento, conforme relato.
A patologia foi tratada de forma conservadora, estabilizada clinicamente e que ao exame clínico-pericial atual não foi constatado comprometimento anatômico e/ou funcional.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de invalidez permanente.

Desta forma
, resta claro pelo laudo pericial produzido nos autos
a inexistência de invalidez permanente, bem como, a ausência de indicação
efetiva
de que o apelante se encontra em tratamento
, pelo contrário,
informa que a patologia foi tratada, e estabilizada clinicamente.

Por outro lado, importa ressaltar
ainda,
que
o laudo médico pericial
fez
constar o seguinte:

1. O evento inicial que gerou a limitação em questão foi originado por trauma direto ou por doença (ocupacional / degenerativa / inflamatória)?

Resposta:
Doença (degenerativa).

Quanto a
cobertura por invalidez permanente por acidente (IPA), é
n
esse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MATERIAIS – SEGURO EM GRUPO -
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (IPA) – NÃO COMPROVAÇÃO – PATOLOGIA DE ORIGEM DEGENERATIVA –
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO –
INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É indevida a indenização securitária por Invalidez por Acidente Pessoal (IPA) se a causa da lesão sofrida pelo autor tem origem degenerativa, ou seja, não decorre de acidente.

A garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005), o que não é o caso dos autos.

Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema 1112/STJ).

(N.U 1014885-03.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
[grifo nosso]

Com efeito, entendo que não há que se falar em indenização por
Invalidez por Acidente Pessoal (IP
A), vez que a lesão sofrida pelo apelante tem origem degenerativa, conforme laudo médico pericial.

De outra feita, a garantia do pagamento da indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) se dá quando a invalidez é consequência de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma
irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP n. 302/2005)
.

Ademais, o Laudo Pericial consignou que o
“
A patologia foi tratada de forma conservadora, estabilizada clinicamente e que ao exame clínico-pericial atual não foi constatado comprometimento anatômico e/ou funcional.
”

Assim, o apelante não preenche os requisitos para a percepção da indenização securitária por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), o que reforça a manutenção do entendimento esposado pelo sentenciante na instância de origem
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR
INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A PROFISSÃO. DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORAIS. DEFINIÇÃO DA APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. PRESERVAÇÃO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. SÚMULAS
NºS
5 E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A Circular SUSEP nº 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram
criadas duas novas
espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F).
2. Na Invalidez Funcional Permanente Total
por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional.
3. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. De qualquer modo, a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não
induzi-los
em erro. 4. Não incide nos óbices das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ o julgado que considera dados do contrato e do estado de saúde do autor constantes do próprio acórdão estadual. 5. Agravo interno não provido.”
(grifo nosso)

(STJ -
AgInt
no REsp: 1644779 SC 2016/0329767-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/08/2017)

No que se refere ao prequestionamento
, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte
apelante,
deve ser rejeitado.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024